Tribunal: TJDFT
Processo: 0752810-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752810-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMBUSTIVEIS PETROMAIS LTDA EMBARGADO: NICOLAS NAKHLE EL HADDAD D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator